Tribunal: TJSP
Processo: 1013638-27.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos materiais e morais. Infiltração de esgoto advinda do imóvel vizinho. Constatação pela prova pericial produzida. Necessidade de realização de obras no imóvel dos réus para a devida regularização. Dano material que a parte autora teria suportado sequer especificado na petição inicial. Dano moral comprovado. Recurso da autora parcialmente

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos materiais e morais. Infiltração de esgoto advinda do imóvel vizinho. Constatação pela prova pericial produzida. Necessidade de realização de obras no imóvel dos réus para a devida regularização. Dano material que a parte autora teria suportado sequer especificado na petição inicial. Dano moral comprovado. Recurso da autora parcialmente provido, improvido o da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553442
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013638-27.2016.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MEIRE SUELI
MELLERO RIBAS, são apelados LOURIVAL BATISTA ROSA (JUSTIÇA GRATUITA)
e MARIA JOSÉ RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso da autora e negaram provimento ao recurso dos réus., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013638-27.2016.8.26.0001 -Voto no
2
Apelação no: 1013638-27.2016.8.26.0001.
Apelantes/Apelados:
Meire
Sueli
Mellero
Ribas;
Maria
José
Rodrigues e Dorival Batista Rosa.
Ação: Obrigação de fazer c/c indenização.
Comarca: São Paulo FR de Santana 2a Vara Cível.
Juíza prolatora: Daniela Claudia Herrera Ximenes.
Voto n° 28.313
Apelação. Ação de obrigação de fazer c/c reparação
por danos materiais e morais. Infiltração de esgoto
advinda do imóvel vizinho. Constatação pela prova
pericial produzida. Necessidade de realização de obras
no imóvel dos réus para a devida regularização. Dano
material que a parte autora teria suportado sequer
especificado
na
petição
inicial.
Dano
moral
comprovado. Recurso da autora parcialmente provido,
improvido o da ré.
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com pedido de indenização por danos materiais e
morais movida por Meire Sueli Mellero Ribas em face de
Maria José Rodrigues e Dorival Batista Rosa que a
respeitável sentença de fls. 294/297, de relatório adotado,
julgou parcialmente procedente para condenar os réus a
regularizar a rede de esgoto e águas pluviais do imóvel de
sua propriedade descrito na inicial.
Inconformada, recorre a autora, alegando,
em síntese, a possibilidade de pedido de indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013638-27.2016.8.26.0001 -Voto no
3
genérico ante a dificuldade de quantificar a causa, e que
pediu indenização em dano moral em um valor justo, a ser
arbitrado pelo juízo. Pleiteia pela majoração da condenação
em honorários de sucumbência do réu, como também pela
antecipação da tutela recursal quanto à questão de custas e
honorários ou, subsidiariamente, pela concessão do efeito
suspensivo ao recurso.
Apelam igualmente os réus, alegando, por
sua vez, que comprovaram que o escoamento de esgoto e
águas pluviais de seu imóvel se dá de acordo com as
normas de saneamento, e que não há prova de que a
servidão de passagem devidamente regularizada que passa
por seu imóvel tenha causado as infiltrações ou cheiro de
esgoto na residência da requerida. Asseveram que não
foram intimados quanto à data da perícia, de forma que o
ônus da prova deve continuar a ser da autora.
Os
recursos
foram
contra-arrazoados
pelas respectivas partes adversas, batendo-se estas pelos
seus improvimentos.
É o relatório.
Cuida-se de ação movida pela autora em
face dos réus, visando à condenação à obrigação de reparar
a rede de água e esgoto do imóvel vizinho como também
pelos danos materiais e morais.
Condenados os réus em obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013638-27.2016.8.26.0001 -Voto no
4
fazer, pugna a autora, em seu apelo, pela condenação em
indenização por dano material e moral, como também pela
majoração dos honorários.
Primeiramente, não tem razão a apelante
ao pleitear por danos materiais porque, além de ter feito
pedido genérico sem especificar os danos que de fato foram
causados por culpa dos réus e quantificar os valores
necessários para repará-los, a própria autora, em emenda à
inicial de fls. 95/98, afirma que por liberalidade decidiu
manter o seu pedido somente quanto à ligação do esgoto
dos requeridos à sua própria rede, abrindo mão dos valores
gastos até aquele momento, de forma que o valor da causa
passaria a refletir somente os danos morais causados, no
valor de R$ 5.000,00. Portanto, de todo inviável a
condenação no dano material pleiteado.
Quanto ao pedido de indenização pelo
dano moral, antes de sua análise, cumpre analisar o recurso
dos réus, que, em suma, afirmam ter rede de esgoto regular
e que não há prova de que tenham dado causa aos danos
sofridos pela autora, e ainda, que sequer foram intimados da
perícia, de forma que sua ausência na produção da prova
não pode fazer com que tal ônus seja invertido a seu
desfavor.
De fato, determinada a produção de prova
pericial pelo juízo (fls. 216/217) apesar do desinteresse do
réu (fls. 210/214), e a despeito de inexistir nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013638-27.2016.8.26.0001 -Voto no
5
comprovação de que intimados da sua realização (fls.
269/271), certo é que estes não pugnam pela realização de
nova perícia sob o crivo do contraditório, limitando-se a
tecer alegações genéricas sobre a existência de servidão de
passagem devidamente regularizada na Sabesp, de forma
que não teriam dado causa aos fatos narrados pela autora.
De
outra
banda,
não
impugnando
o
conteúdo da perícia, fica evidente que a conclusão do expert
faz cair por terra as alegações dos réus, afirmando
textualmente que “há manchas de umidades e forte odor de
esgoto sanitário junto ao muro de divisa de fundos do imóvel
da Autora, no trecho em que ambos os lotes das duas
propriedades confinam” e ainda, que a “vistoria ocorreu em
época de estio, e que nas épocas de chuvas, a magnitude do
odor de esgoto deve ser recrudescida” (fls. 265).
Ou seja, comprovada umidade e odor de
esgoto advinda do imóvel dos réus, a mera existência de
servidão de passagem regularizada administrativamente não
obsta a sua responsabilização, tendo em visa que podem
advir de outras fontes de esgoto de seu terreno, ou ainda,
que existam problemas na retromencionada servidão que a
parte classifica como “regular”.
Destarte, correta a sentença ao condenar
os réus a reparar a própria rede de esgoto e águas fluviais,
remanescendo a apurar o dano moral reclamado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013638-27.2016.8.26.0001 -Voto no
6
Quanto a esse aspecto, tem razão a
autora, visto que está suficientemente comprovado, tanto
pelas fotos trazidas na petição inicial, não impugnadas pelos
réus (fls. 55/84), quanto pelo laudo pericial confirmando as
infiltrações e o odor de esgoto, que a situação extrapola o
mero dissabor do convívio em sociedade e demanda a
reparação pelo dano moral sofrido, diante do inegável
desconforto, angústia e sensação de impotência suportadas
pela pare autora.
Em relação ao quantum indenizatório,
imperioso observar que essa questão recomenda sempre a
máxima prudência e cautela por parte do julgador, a fim de
se evitar enriquecimento indevido, ou punição insuficiente
àquele que provocou a indevida dor moral.
Nessa esteira, confira-se o seguinte
julgado: “A quantificação dos danos morais observa o princípio da lógica do razoável. Deve a
indenização ser proporcional ao dano e compatível com a
reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração
do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade
econômica das causadoras dos danos e as condições sociais
do ofendido.” (APELAÇÃO COM REVISÃO No 990.141-0/7,
Rel. Des. Kioitsi Chicuta, 32a Câmara de Direito Privado
TJSP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013638-27.2016.8.26.0001 -Voto no
7
Assim, levando-se em consideração as
condições pessoais das partes, a reprovabilidade da conduta
da ré e o dano impingido, bem como os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, cuidando-se ainda de
assegurar ao lesado uma justa reparação, sem incorrer,
contudo, em enriquecimento ilícito, é de rigor a condenação
dos réus ao pagamento de R$ 5.000,00, conforme o pedido
da autora de fls. 95/98.
Destarte, é de rigor o parcial acolhimento
do recurso da autora para impor aos réus o pagamento da
indenização
pelo
dano
moral
no
montante
acima
estabelecido, corrigidos desde este arbitramento e com juros
de mora desde a citação, mantida no mais a sentença
recorrida, inclusive no que toca aos honorários advocatícios,
já sendo fixados em seu patamar máximo, não havendo que
se falar em antecipação de tutela recursal quanto a esse
ponto.
Isso
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso dos réus e dou parcial provimento
ao recurso da autora.
WALTER EXNER
Relator